Tribunal: TJDFT
Processo: 0752364-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752364-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL SANTOS GONCALVES DE MAGALHAES AGRAVADO: FABIANO XAVIER DOS PASSOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DANIEL SANTOS GONÇALVES DE MAGALHÃES contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em sede de ação de dissolução parcial de sociedade proposta por GLOBALVISA VISTO E TURISMO LTDA - ME e outros contra FABIANO XAVIER DOS PASSOS, indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento formulado pelo ora agravante. Em suas razões recursais (ID 54265362), o agravante afirma que “Os fundamentos da r. decisão para indeferir o pedido de adiamento da audiência foram 3 (três): (i) o parto da esposa do AGRAVANTE não ser impedido para este participar da audiência; (ii) a impossibilidade de se afirmar que o parto acontecerá no dia exato da audiência; e, (iii) a desnecessidade de o AGRAVANTE comparecer no fórum, já que a audiência será realizada por videoconferência.”. Sustenta que “(...) fica ainda mais evidente a necessidade de o AGRAVANTE estar integralmente comprometido em dar o suporte necessário à sua esposa durante esse período em que o parto está previsto para ocorrer. (...) a necessidade de o AGRAVANTE dar o suporte à sua esposa não se limita somente ao dia do parto, mas se estende para os dias imediatamente antes e depois (...) e que o fato de a audiência ser realizada por videoconferência não altera a necessidade de o AGRAVANTE prestar integral apoio à sua esposa e tampouco o seu foco e estado psicológico para contribuir na audiência.” Busca a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando o adiamento da audiência de instrução e julgamento. Preparo regular (ID 54265379). É o breve relatório. DECIDO O recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). A Corte Especial do colendo STJ, ao julgar Recurso Repetitivo, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" e estabeleceu, ao modular seus efeitos, que essa tese se aplicará somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do aresto que a fixou, ou seja, 19.12.2018. No mesmo julgamento, foi afastado o uso da interpretação extensiva para alargar as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento previstas no art. 1.015, pois poderia "desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos". Dito isso, a decisão que indeferiu o pedido de adiamento da audiência de instrução e julgamento, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015, do CPC, não indica a urgência que poderia ensejar a mitigação da taxatividade do referido rol, nos termos do entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do aludido Tema 988. Com efeito, sendo o responsável pela condução do processo em prazo razoável e o destinatário da prova, compete ao magistrado avaliar a possibilidade de adiar a audiência de instrução, na forma do art. 362 do Código de Processo Civil, e a necessidade e a relevância da produção da prova para a elucidação dos fatos, sendo-lhe facultado indeferir as que reputar irrelevantes ou inoportunas para o regular trâmite do processo, inclusive as requeridas pela parte cujo advogado não tenha comparecido à audiência (art. 362, § 2o, do CPC/20152), cabendo-lhe, somente, expor os fundamentos que o levaram a formar esta convicção, em consonância com o disposto nos arts. 139, incisos II e III, e 370, ambos do Código de Processo Civil. Deliberando pela impossibilidade de adiamento da audiência de instrução e julgamento, não há urgência que necessite de análise a respeito de eventual nulidade de ato processual decorrente de cerceamento de defesa, eis que estas questões poderão ser avaliadas posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em apreciação, aplica-se inteiramente o entendimento do colendo STJ no sentido de que "para que uma decisão interlocutória de um juiz de primeira instância seja agravável ela deve constar no rol do art. 1.015 do CPC ou deve estar comprovada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. As demais decisões não serão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC" (AgInt no AgInt no RMS n. 61.413/SP, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/4/2020, DJe de 27/4/2020). Assim, em que pese a tese jurídica firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça a fim de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988), impõe ressaltar que a possibilidade visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia, o que não se observa no caso em análise. Em caso similar já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, “verbis”: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA (ART. 751 DO CPC). VIDEOCONFERÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO INDEFERIDO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Considerando que a matéria trazida no presente recurso não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do Código de Processo Civil nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei), ou no parágrafo único do referido artigo, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que indeferido o pedido do ora Agravante de adiamento de audiência de entrevista (art. 751 do CPC), realizada por videoconferência. 2 - O julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 988), em que foi firmada, quanto à natureza do rol do art. 1.015 do CPC, a tese de que: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) não deita seus efeitos sobre a decisão de indeferimento do pedido de adiamento da audiência de entrevista (art. 751 do CPC) realizada videoconferência, tema não urgente e que pode, sem risco de inutilidade, ser examinado de acordo com a regra geral, ou seja, em sede de apelação. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1333073, 07435373820208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reforço que, se a parte agravante compreender pela ocorrência de algum vício processual ou cerceamento da sua defesa, por eventual prejuízo à instrução probatória, a insurgência poderá ser suscitada ao fim do processo, seja em preliminar de eventual apelação, seja em contrarrazões. Com tais fundamentos, e por qualquer ângulo que se examine a questão, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Cientifique-se o d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 09 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator